Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728565-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0735284-53.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Em contrarrazões, apresentadas no ID 62555520, o agravado aduz em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da preclusão. No mérito, impugna os fundamentos recursais, pela manutenção decisão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024 15:35:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador